Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011515-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (AGRAVADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA – ÔNUS QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE SATISFEITO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE EM CARÁTER SUCESSIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – PRESENÇA DE
FUMUS BONI JURIS
E DE
PERICULUM IN MORA
– GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.

O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
(TJMT. AgR no. 121696/2015).

Se a probabilidade do direito e o risco de dano se materializam nos documentos que contestam a validade do contrato celebrado entre as partes, bem como havendo prova de que a execução está devidamente amparada pela garantia, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pretendo efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZONILDES PIO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1035349-43.2020.8.11.0041, movido por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, indeferiu a impugnação à assistência judiciária e concedeu o pretendido efeito suspensivo da execução.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a agravada possui condições de arcar com as custas processuais e não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Para tanto, afirma que
“a embargante é Gerente do Banco do Brasil, e de manifesta má fé omite o seu rendimento, tanto é que nos documentos de ID 36161530 pag.2 a 22(doc.09) onde constam os demonstrativos de rendimentos de vários meses, mas a mesma tenta esconder o seu vultoso salário nos holerites omitindo o seu salário e demais proventos”.

Por fim, discorre sobre a inexistência dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, da aparência do bom direito e do risco de dano grave caso a execução prossiga o rito normal.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 93647489).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 95056455, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu a impugnação à assistência judiciária e concedeu o pretendido efeito suspensivo da execução.

Consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O benefício da assistência judiciária foi instituído pela Lei no 1.060/50 e, posteriormente, regulamentado pelo Código de Processo Civil/2015, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98, da legislação processual civil, senão vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Não obstante, é sabido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, consoante o disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil/2015.

Assim, para que haja a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente, deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Na hipótese, o agravante trouxe prova de que agravada se encontra em condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, ônus que lhe competia.

Tal assertiva vai ao encontro aos documentos juntados autos, pois da simples leitura da cópia holerite (demonstrativo de rendimentos, Id. 92647959, é possível notar que a recorrida exerce o cargo de Gerente do Banco do Brasil e aufere renda mensal líquida próxima de R$6.000,00 (seis mil reais) e, de fato, possui capacidade financeira satisfatória que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das custas iniciais sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família.

Portanto, agiu bem o impugnante ao instruir o incidente e o recurso com provas convincentes de que a impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100 § 3o DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUANDO EXISTEM ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS REQUERENTES SÃO PESSOAS HIPOSSUFICIENTES E DEPENDENTES DE APOSENTADORIA DE POUCA MONTA - RECURSO PROVIDO. O Art. 5o da Lei no. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88, já que a parte não pode ter obstado o acesso ao Judiciário em razão da sua condição de hipossuficiência financeira. O Novo Código de Processo Civil, dispõe no § 3o do art. 100 acerca da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, que certamente somente poderá ser ilidida diante da prova cabal em contrário e que demonstra a efetiva boa condição financeira da parte ou que usufrua de rendimentos suficientes que permitem o pagamento das custas do processo”
(Ap 150178/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘
Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família
. (...)”
(Ap 23881/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Deste modo, ante a existência de provas a demonstrarem a capacidade financeira da parte agravada,
deve ser revogado o benefício da gratuidade concedido em primeiro grau.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas à embargante;recorrida, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO”
(Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Quanto aos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei no. 11.382/2006, ao revogar o §1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

O
codex
processual civil vigente trata da matéria em seu art. 919, dispondo que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Os demais §§ assim estabelecem:

“§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”
.

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante comprovou a satisfação das exigências contidas no §1o do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via recursal.

Neste particular, tem-se que a execução está devidamente amparada pela garantia, eis que efetivado o arresto no rosto dos autos da reclamação trabalhista em fase de execução.

Quanto ao
fumus boni juris
e ao
periculum in mora
, estes se materializam nos documentos acostados nos autos e que contestam a validade do contrato celebrado entre as partes, a liquidez, exigibilidade e certeza do título e que poderá alterar a situação fática de sua exigibilidade.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado no
decisum
que enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“48992983 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. DISPENSÁVEL. GARANTIA POR MEIO DE PENHORA OU DEPOSITO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. I. O § 1o do art. 919 não exige que a garantia seja originária de deposito voluntário, tanto é assim, que a parte final do dispositivo indica a garantia através de penhora, deposito ou caução suficientes. II. Sendo realizado o bloqueio integral do valor executado, não há razão, para indeferir o efeito suspensivo vindicado. III. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido”
(TJDF; Proc 07164.90-26.2019.8.07.0000; Ac. 121.5146; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 13/11/2019; DJDFTE 20/11/2019.

Assim, verificada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, neste ponto, deve ser mantida a concessão de efeito suspensivo à execução, fundada nos termos do artigo 919, §1°, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar o benefício da assistência judiciária à recorrida e autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT,
cujo primeiro pagamento deverá ser realizado em 24hs após a publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021